Tribunal: TJDFT
Processo: 0746850-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional ajuizada contra MARCOS ANTONIO AMARO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de prorrogação da tutela de urgência anteriormente deferida, visando manter a redução dos alugueis até que a situação financeira da Agravante se normalize, ou, subsidiariamente, por mais 90 (noventa dias). Sustenta a Agravante que, ultrapassado o período da redução dos alugueis designado no decisum, ainda persiste a sua situação financeira periclitante, decorrente dos prejuízos ocasionados pelos protocolos e medidas de segurança editados pelo Governo que visam combater a disseminação da pandemia da COVID-19, os quais reduziram drasticamente os rendimentos da sua empresa no ramo de restaurante. Afirma que, mesmo com a reabertura do comércio, esta se deu com diversas restrições, entre elas a redução em 50% do espaço, o que, consequentemente, faz com que a receita não seja suficiente nem mesmo para suplantar o custo da operação empresarial, mantendo a Agravante sem condições de arcar com a totalidade dos alugueis de sua residência. Colaciona jurisprudência a respeito de sua tese e requer, ao final, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, se reformar a r. decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na origem, trata-se de ação revisional com pedido de tutela provisória para suspender ou reduzir os valores devidos a título de aluguel de imóvel residencial pela Autora, em razão das restrições de sua atividade econômica pelo Poder Público, no ramo de restaurantes, com fundamento na teoria da imprevisão. O MM. Juiz, inicialmente, deferiu em parte a tutela de urgência requerida, para reduzir o valor da locação no percentual de 30% (trinta por cento) do montante constante do contrato, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar do mês de abril de 2020. Passado o referido prazo, a parte Autora requereu a prorrogação dos efeitos da decisão, alegando perdurarem os prejuízos decorrentes da pandemia da COVID-19, sobre a atividade econômica que exerce no ramo comercial, pelo que sobreveio a decisão agravada, assim proferida: Indefiro, contudo, o pedido de prorrogação da tutela de urgência, vez que, superada a fase do fechamento do comércio e o momento mais impactante da pandemia, ainda que o mercado venha sofrendo os efeitos desta, no atual cenário, a desproporcionalidade a que se refere o art. 317 do Código Civil deverá analisado sobre o prisma do impacto da mencionada causa fortuita no mercado imobiliário residencial e não mais no impacto na renda obtida pela requerente junto a seu estabelecimento comercial. Assim, mantenho a decisão acima transcrita, mas indefiro o pedido de prorrogação do prazo, pois, para saber se a prestação se tornou desproporcional, necessária maior dilação probatória sobre o mercado imobiliário em que se situa o imóvel em questão. A parte Autora recorre, repisando que, mesmo com a reabertura do comércio, esta se deu com diversas restrições, entre elas a redução em 50% da capacidade de atendimento, de modo que ainda persiste a sua situação financeira periclitante. A pretensão formulada pela Autora ocorre em meio à pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica e, consequentemente, reduzem os rendimentos habituais destinados ao pagamento das despesas correntes. Tal mudança fática, por evento absolutamente imprevisível, remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelo art. 317 do Código Civil, segundo o qual, “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. Não bastasse, no contexto da constitucionalização das relações privadas, a interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes, sobretudo porque não cuida de simples oscilação econômica, mas de evento extraordinário que tem acarretado impactos profundos e devastadores no campo obrigacional. Nessa toada, entendo que ainda remanescem os fundamentos que justificaram, no caso em comento, a redução do valor referente ao contrato de aluguel entabulado entre as partes, buscando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por outro lado, é de se notar que sobreveio a reabertura do comércio desempenhado pela locatária, aumentando naturalmente o fluxo de caixa e os rendimentos mensais percebidos pela comerciante, ainda que parcialmente, comparativamente aos índices anteriores à pandemia. Assim, se revela justo que o percentual inicialmente fixado, à título de desconto no aluguel, seja revisto para se adequar à atual condição financeira da parte. É de se notar que o alcance do desconto justo e equânime pelo julgador, em sede de liminar, se revela por demais desafiador, sobretudo à míngua de elementos de prova submetidos ao crivo do contráditório; não obstante, atento à urgência do pleito, revela-se prudente, em sede de cognição sumária, a redução do valor do aluguel previsto em contrato, alcançando alguns meses subsequentes à reabertura do estabelecimento comercial dirigido pela locatária e garantindo-se que a retomada do valor original do contrato de aluguel de ocorra de forma gradativa. No caso, para chegar ao valor adequado, adoto como parâmetro o que vem sendo decidido por este eg. Tribunal em feitos semelhantes, bem como o percentual de 30% (trinta por cento) inicialmente deferido pelo Juízo a quo. A partir disso, tenho por razoável e proporcional que: [i] no mês de setembro (data do pedido), o aluguel seja descontado em 20% (vinte por cento); [ii] no mês de outubro, o desconto seja de 10% (vinte por cento); [iii] e, no mês seguinte, de 5% (cinco por cento) sobre o aluguel. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL, nos termos da fundamentação exposta. Oficie-se ao MM. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator